Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. SUSPENSÃO EFETUADA A PEDIDO DAS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. DEMORA DE 3 MESES PARA INICIAR A RESTITUIÇÃO MEDIANTE CRÉDITOS MENSAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DEDUÇÃO NA CONDENAÇÃO DOS VALORES JÁ ESTORNADOS E CONFIRMADOS PELAS AUTORAS. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais remanescentes na demanda relativo ao pleito de condenação por danos morais e de devolução em dobro da quantia cobrada de forma indevida.
II. No caso, com fulcro no protocolo de atendimento juntado pela ré, e considerando que as autoras sequer questionaram o suposto cancelamento indevido da linha, somente efetuando contato com a ré no dia em que ocorreu uma cobrança indevida e já transcorridos mais de 40 dias do cancelamento da linha telefônica, confirma-se que a suspensão da linha telefônica descrita nos autos ocorreu a pedido das autoras.
III. Por outro lado, após o cancelamento de uma das linhas dependentes, sobreveio a indevida cobrança de multa por quebra de fidelização, uma vez que remanescia o vínculo contratual entre as partes quanto às demais linhas vinculadas, sendo que desde novembro de 2019 as autoras buscaram a solução na via administrativa, enquanto que a ré somente anuiu com a devolução dos valores em fevereiro de 2020, e ainda assim, informando que o estorno da quantia cobrada de forma indevida ocorreria conforme créditos a serem inseridos nas faturas mensais subsequentes. Assim, face o pagamento da multa indevida sem amparo contratual, e ausente engano justificável, com a demora na solução do problema, deve a sentença ser reformada para determinar a restituição da quantia em dobro. O valor deverá ser devolvido para a primeira autora, responsável pelo contrato e pelo pagamento da quantia no mês em referência
IV. Afastada a tese de cancelamento indevido da linha, e não obstante o pagamento da multa contratual indevida, com estorno iniciado cerca de 3 meses após o débito efetuado, destaca-se que não houve inserção do nome das consumidoras em cadastros de inadimplentes, de forma que, não obstante os contratempos e aborrecimentos advindos da cobrança indevida e do tempo para a sua devolução, estes não atingem aspectos de direito de personalidade das autoras, não as colocando em situação vexatória ou abalo moral. Ademais, a autora responsável pelo adimplemento não demonstrou que o valor relativo ao pagamento indevido tenha acarretado qualquer privação. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
V. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a requerida ao pagamento relativo à repetição do indébito em dobro decorrente da multa indevida, no valor remanescente de R$ 978,14 (novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) em favor da primeira autora, quantia esta já abatida do valor pago em excesso que foi estornado nas faturas no decorrer da demanda, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e com juros de mora a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.